Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-67.2026.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-67.2026.8.14.0040

APELANTE: MARIA ORLENE CARNEIRO DE SOUSA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800026-67.2026.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MARIA ORLENE CARNEIRO DE SOUSA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de FGTS ajuizada por Maria Orlene Carneiro de Sousa Santos, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários firmados para o exercício da função de Entrevistador Social, no período de 11/01/2021 a 31/12/2023, e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários firmados pelo Município de Parauapebas observou os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal ou configurou desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando nulidade contratual; e (ii) estabelecer quais critérios de atualização monetária e juros de mora incidem sobre a condenação ao pagamento do FGTS decorrente da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra do concurso público e deve ser interpretada restritivamente.

4.

A sucessão de contratos para a mesma função, por aproximadamente 2 anos e 11 meses, evidencia a utilização reiterada do regime temporário para suprir necessidade administrativa permanente, descaracterizando a excepcionalidade constitucionalmente exigida.

5.

A autonomia formal dos contratos administrativos não afasta a nulidade quando a realidade fática demonstra continuidade da prestação de serviços em atividade ordinária da Administração Pública.

6.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, desde que reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.

7.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 e 916, consolidou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários e os depósitos de FGTS.

8.

O IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 do TJPA firmou tese vinculante no sentido de que o contrato temporário que excede o prazo legal é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da nulidade à data da contratação, com direito ao FGTS de todo o período laborado.

9.

A condenação imposta nos autos possui natureza de obrigação judicial contra a Fazenda Pública decorrente da ausência de depósitos fundiários, não se confundindo com atualização de saldo existente em conta vinculada do FGTS.

10.

A ADI nº 5.090/DF trata da remuneração das contas vinculadas do FGTS e não afasta a aplicação dos critérios definidos no Tema 810/STF e na Emenda Constitucional nº 113/2021 às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

11.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros definidos no Tema 810/STF; a partir de 09/12/2021, incide a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratos temporários para o exercício contínuo da mesma função administrativa descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo.

2.

O servidor contratado temporariamente por vínculo nulo faz jus aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF.

3.

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS não se submete à sistemática de remuneração das contas vinculadas do fundo, aplicando-se os critérios do Tema 810/STF até 08/12/2021 e, posteriormente, a Taxa Selic prevista na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Municipal nº 4.249/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 308); STF, Tema 916; STF, RE 830962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04.08.2015; TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 18.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0805389-69.2025.8.14.0040, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
Maria Orlene Carneiro de Sousa Santos
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar o Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

Historiando os fatos, Maria Orlene Carneiro de Sousa Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público, exercendo a função de Entrevistador Social nos períodos de 11/01/2021 a 31/12/2022, referente ao contrato CT-57216, e de 10/01/2023 a 31/12/2023, referente ao contrato CT-66216. Alegou que trabalhou por aproximadamente
2 (dois) anos e 11 (onze) meses
para a Administração Pública, sem o recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sustentando que as sucessivas contratações teriam desvirtuado a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF. Requereu a declaração de nulidade dos contratos firmados entre os anos de 2021 a 2023 e a condenação do Município ao pagamento do FGTS devido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 35314585), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: a) Declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativos(s) e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b) Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. c) Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. d) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). e) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)”

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação (ID 35314586), sustentando a legalidade da contratação temporária e a inexistência de nulidade, afirmando que o art. 37, IX, da CF admite contratações por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados o prazo certo, a temporariedade da função e o excepcional interesse público. Aduziu que o Município de Parauapebas regulamentou a matéria por meio da Lei Municipal nº 4.249/2002, cujo art. 2º prevê a possibilidade de contratação para suprimento de pessoal especializado, quando houver necessidade emergencial e transitória. Acrescentou que os contratos firmados com a apelada tiveram prazo determinado, objeto específico, motivação e finalidade de continuidade dos serviços essenciais.

Afirmou que a Lei Municipal nº 4.249/2002 autoriza contratação temporária pelo prazo de até
1 (um) ano
, prorrogável uma vez por igual período, e que, no caso concreto, os contratos teriam observado os limites legais: CT-57216, de
11/01/2021 a 31/12/2022
, com duração de
1 (um) ano e 11 (onze) meses
, e CT-66216, de
10/01/2023 a 31/12/2023
, com duração de
11 (onze) meses
. Sustentou, assim, que cada contrato possui termo inicial e final próprio, formalização específica e autonomia jurídica, inexistindo contratação única ou prorrogação irregular.

Ainda em suas razões, o Município asseverou que a sentença teria adotado premissa equivocada de “unicidade contratual”, própria do direito trabalhista, mas incompatível com o regime jurídico-administrativo. Argumentou que, no Direito Administrativo, cada contratação temporária constitui ato autônomo, cuja validade deve ser aferida individualmente, invocando precedente do STJ no RMS 62.919/ES para sustentar que novo vínculo entre as mesmas partes não pode ser tratado como mera extensão de contrato anterior já encerrado.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, o apelante insurgiu-se contra os critérios de atualização fixados na sentença. Alegou que a verba discutida conserva natureza fundiária, razão pela qual não deveria ser tratada como débito comum da Fazenda Pública sujeito aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Defendeu a aplicação da Taxa Referencial-TR e de juros moratórios de
0,5% ao mês
, afirmando que a rentabilidade do FGTS corresponde à TR acrescida de
3% ao ano
, nos termos da Lei nº 8.036/1990 e da Lei nº 8.177/1991. Invocou, ainda, a ADI 5.090/DF, sustentando que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da TR, mas apenas conferiu interpretação conforme para que a remuneração das contas do FGTS tenha como piso o IPCA, com efeitos prospectivos. Por fim, requereu o recebimento do presente recurso, e a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 35314590),
Maria Orlene Carneiro de Sousa Santos
defendeu a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a controvérsia versa sobre Ação de Cobrança de FGTS fundada na nulidade de contratos temporários por excepcional interesse público, em razão de sucessivas renovações, com pedido de recolhimento referente aos últimos
5 (cinco) anos
.

A apelada asseverou que a sentença foi acertada ao reconhecer que o vínculo precário superior a
2 (dois) anos
é nulo, fazendo incidir o direito ao FGTS por todo o período laborado. Invocou o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como os Temas 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS. Também citou o IRDR nº 9 do TJPA, segundo o qual o contrato temporário que exceder o prazo legal é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da nulidade à data da assinatura, com direito ao FGTS de todo o período, respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto à ADI 5.090/STF, sustentou que o precedente é inaplicável ao caso, por tratar da correção monetária de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS, enquanto a presente demanda discute condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas não depositadas. Aduziu, ainda, que o Tema 810 do STF afastou a utilização da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública, defendendo a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Ao final, a apelada requereu o recebimento das contrarrazões e o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 35466258, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 35466258), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal, opinando apenas pelo conhecimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de FGTS, declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados entre
Maria Orlene Carneiro de Sousa Santos
e o
Município de Parauapebas
, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos últimos
05 (cinco) anos
, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, com correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, após, pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora comprovou ter mantido vínculos temporários com o Município de Parauapebas na função de
Entrevistador Social
, no período de
11/01/2021 a 31/12/2022
, referente ao contrato CT-57216, e de
10/01/2023 a 31/12/2023
, referente ao contrato CT-66216. O próprio recurso municipal reconhece tais vínculos, sustentando a autonomia formal de cada contratação e a observância da Lei Municipal nº 4.249/2002.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra constitucional do concurso público, devendo ser interpretada restritivamente. Assim dispõe a Constituição Federal:

“Art. 37.

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

No caso, a sucessão de contratações para a mesma função, por lapso aproximado de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses
, revela o desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade exigidas pelo texto constitucional. A formalização de contratos sucessivos e autônomos não basta, por si só, para afastar a nulidade quando a realidade fática demonstra utilização reiterada da contratação precária para suprir demanda administrativa ordinária e permanente.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

O Supremo Tribunal Federal consolidou a matéria no RE nº 596.478/RR, em regime de repercussão geral:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012).

Também é pertinente o entendimento firmado no Tema 916/STF:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

A jurisprudência das Turmas do STF confirma a incidência do FGTS aos contratos temporários nulos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 830962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2014).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados’. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 895070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/08/2015).

No âmbito deste Tribunal, o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 fixou tese compatível com a solução adotada na sentença:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. EX TUNC, (...) 6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.” (TJPA – IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha – Tribunal Pleno – j. 18/12/2024).

Portanto, não há falar em validade das contratações apenas porque cada instrumento contratual teria respeitado, isoladamente, determinado prazo formal. A análise judicial deve considerar a realidade administrativa subjacente. No presente caso, a continuidade da prestação de serviços na mesma função, em períodos sucessivos, evidencia a burla à exigência de concurso público e a utilização indevida do regime temporário.

Também não prospera a tese de inaplicabilidade do FGTS em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo. A matéria já foi superada pelo STF, que reconheceu o direito ao FGTS quando o contrato nulo é acompanhado de efetiva prestação de serviços e pagamento de salário. A nulidade não gera efetivação, estabilidade ou demais verbas próprias do regime celetista, mas assegura o recolhimento fundiário previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Quanto à tese subsidiária relativa à aplicação da TR e dos juros de
0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao mês, igualmente não merece acolhimento. A condenação imposta nestes autos não versa sobre mera atualização de saldo já existente em conta vinculada do FGTS, mas sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão de ausência de depósitos fundiários decorrentes de contrato declarado nulo.

A ADI nº 5.090/DF tratou da remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, não da atualização de condenação judicial contra ente público. Por isso, é inaplicável para afastar os critérios definidos na sentença. A decisão recorrida corretamente determinou a incidência dos parâmetros do Tema 810 do STF para as verbas anteriores a 09/12/2021 e, após esse marco, a aplicação da Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse ponto, os modelos jurisprudenciais desta Corte também distinguem a remuneração de conta vinculada da condenação judicial substitutiva:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;
4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização; 5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805389 -69.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 ) (Grifei)

Dessa forma, a sentença recorrida examinou adequadamente a prova documental, aplicou corretamente os precedentes vinculantes do STF e a orientação deste Tribunal, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos e o direito da autora ao FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Assim, inexistindo fundamento apto a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026